Tribunal: TJDFT
Processo: 0726431-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726431-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ISILIA SODRE DA HORA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A agravante-executada não efetua o preparo do recurso e pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, mas não apresenta documento para provar a hipossuficiência financeira. Assim, à agravante-executada para comprovar, por documento idôneo, a alegada insuficiência de recursos, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 17 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora